Tribunal: TJDFT
Processo: 0712951-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vistos etc, Verifica-se dos autos que a apelante ANA CRISTINA SILVA DE LEMOS pleiteou, na petição inicial (ID 121210818 dos autos de origem), a concessão do benefício da gratuidade de justiça, sob o argumento de que “encontra-se economicamente impossibilitado de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em decorrência de ter quase quer a totalidade de seus proventos comprometido com o próprio réu, sendo, portando, hipossuficiente, nos termos da lei”. Todavia, tal pedido não foi apreciado pelo juízo de origem, visto que a decisão de ID 34741420 (p. 24-28) não tratou do tema. Assim, a questão deve ser resolvida de forma preliminar, visto que pode gerar a necessidade de recolhimento de preparo recursal ou não conhecimento do recurso. A parte foi intimada a juntar documentos que demonstrem sua situação de hipossuficiência (ID 34811673), oportunidade em que juntou documentos (ID 35004961). Decido. Conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), o julgador tem o dever de denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Isso porque a isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do Erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Ademais, o art. 77 do CPC, trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinalizando para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento sob pena de responsabilização processual (artigos 79/81, do CPC). Outrossim, é ônus do requerente demonstrar a situação fática de hipossuficiência na forma do art. 373, I, CPC, consoante exigência constitucional do art. 5o inciso LXXIV, da CF/88. Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida e fundamentada dos fatos, especialmente as Declarações do Imposto de Renda da agravante e os contracheques juntados (ID 35004968, 35004970 e 121210820), percebe-se que se trata de servidora pública distrital, que, no exercício de 2019 e 2020, recebeu, entre rendimentos tributáveis e não-tributáveis, total que ultrapassa R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), montante que dividido pelos 12 (doze) meses do ano corresponde a uma remuneração bruta próxima a R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais. Outrossim, não se pode esquecer que a situação passageira de alto endividamento não se mostra suficiente para afastar a possibilidade de quitação das despesas e honorários em caso de sucumbência. Isso porque a assunção espontânea de dívidas, tais como empréstimos ou gastos elevados pelo cartão de crédito, não elidem a capacidade econômica na medida que configuram débitos livremente e unilateralmente contraídos pelos quais, normalmente, recebeu altas quantias comprometendo-se a pagamentos mensais. De fato, os auspícios da gratuidade judiciária devem ser concedidos apenas àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo da manutenção de sua subsistência, o que não se constata na hipótese em apreço. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferior às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela parte agravante evidentemente não lhe privaria nem lhes privará dos recursos necessários à manutenção de suas atividades. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Posto isso, com fulcro nos arts. 99, § 7o, e 101, §2o, além do art. 1.017, § 1o, todos do CPC, em atenção especial ao art. 5o inciso LXXIV, da Constituição Federal, à luz dos documentos juntados, especialmente contracheques, Declaração do IRPF e os demonstrativos de gastos, demonstrando média de rendimentos mensais bem acima da média da maioria dos brasileiros, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor recorrente. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo à recorrente o prazo de 10 (dez) dias para que proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Intime-se. Oficie-se o juízo de origem. Brasília, 10 de maio de 2022. Des. ALFEU MACHADO Relator